Tribunal: TJDFT
Processo: 0718731-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante contra acórdão que negou provimento à apelação por ele interposta e manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 por abuso de direito ao registrar ocorrência policial e denúncia no Conselho Tutelar contra criança de dois anos de idade.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há omissão relevante no acórdão embargado sobre ponto essencial; (ii) estabelecer se há contradição interna nos fundamentos da decisão; e (iii) avaliar se os embargos podem ser acolhidos com o objetivo exclusivo de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC permite a interposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão relevante que devia ser analisado, o que não se verifica no presente caso, pois a alegada omissão não incide sobre questão essencial não enfrentada.
4. O acórdão embargado não apresenta contradição interna entre suas premissas e conclusões, conforme exigido pelo art. 1.022, I, do CPC, sendo irrelevantes eventuais contradições entre a decisão e fatores externos, como outras decisões ou argumentos da parte.
5. O embargante demonstra nítido caráter infringente, o que não é permitido nessa via recursal. O acórdão versou sobre os assuntos trazidos pelo embargante. Destaque-se que o trecho “jurisprudência relevante” da ementa segue as diretrizes do STJ e contém apenas as menções feitas no acórdão. Ademais, os julgadores não são obrigados a responder a todos os questionamentos e jurisprudência juntados pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão, não configurando omissão o desprovimento de tese contrária aos fundamentos adotados pelo colegiado.
6. O recurso não se amolda às hipóteses legais dos embargos de declaração, pois revela apenas pretensão de reexame de mérito e interpretação diversa da parte quanto aos fatos e ao direito.
7. A mera intenção de prequestionar dispositivos legais, desacompanhada da ocorrência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II.
Tese de julgamento:
“1. Configura abuso de direito passível de indenização por danos morais a utilização de instrumentos estatais de persecução criminal e proteção infantil de forma desproporcional e com omissão de dados relevantes, como a idade de criança de dois anos, visando conferir gravidade artificial a comportamentos típicos do desenvolvimento infantil.
2. O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão, não configurando omissão o desprovimento de tese contrária aos fundamentos adotados pelo colegiado.”
Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/03, p. 264.